Tribunal: TJES
Processo: 0003485-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Roubo/Leilão Indevido de Bem Empenhado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003485-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR FERNANDES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTE ESTATAL. ATUAÇÃO POLICIAL. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ROMPIMENTO NEXO CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova colacionada conduz à conclusão de que os disparos efetuados pelos policiais se efetivaram em decorrência do exercício do cumprimento de um dever legal, rompendo-se, por tal razão, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pelo recorrente, sobretudo se sopesado, inclusive, não ter sido o mesmo em momento algum absolvido da conduta penal que lhe foi imputada. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDECIR FERNANDES DA SILVA
em face da sentença (ID nº 3578713 - Vol. II - fls. 133/149 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra que, nos autos de
ação indenizatória
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 3578713 - Vol. II - fls. 165/183 do pdf), defende o recorrente que, aplicando-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, deve ser o ente estatal condenado ao pagamento de dano material, moral e estético.

Contrarrazões (ID nº 3578713 - Vol. II - fls. 187/201 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 4691487) no sentido da ausência de interesse que justifique sua intervenção.

Pois bem.

De plano, destaco que a presente ação gravita na existência, ou não, do dever estatal de indenizar particular supostamente acusado de subtração ocorrida, em 6 de fevereiro de 2017, em loja de departamento que culminou com disparos de arma de fogo que atingiram, por sua vez, sua perna, provocando a redução de sua capacidade laborativa.

O magistrado, após toda instrução processual, concluiu pela improcedência do pedido, assentando que, pelas provas coligidas, a atuação policial teria se efetivado dentro da legalidade, à luz da proporcionalidade e do estrito cumprimento do dever legal.

Consignou, para tanto, o juiz que “
no
dia dos fatos, o Estado do Espírito Santo enfrentava crise na segurança pública
, instaurada em razão da
greve da Polícia Militar
, e ao
constatar que a Loja Ricardo Eletro estava sendo saqueada
, o
policial civil
, no
estrito cumprimento de seu dever
legal,
tentou abordar os meliantes
, oportunidade em que houve
disparos de arma de fogo por parte dos criminosos
e, com o
intuito de repelir a injusta agressão
, o
policial fez uso da arma de fogo
, acabando por atingir o autor, diretamente envolvido no evento criminoso. Tais fatos são corroborados pelo depoimento prestado pelos policiais às fls. 37-41, no qual consta a informação de que o autor, inclusive, teria confessado a prática do crime
”.

Acresceu, ademais, que:

O Relatório Final do Inquérito Policial n.º 015/17 (fls. 73-76), ficou evidenciado que a
atuação do policial civil ocorreu dentro da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, na medida em que,
ao dar voz de parada aos meliantes, ouviu disparo de arma de fogo
e, a fim de proteger a sua vida e a de terceiro,
reagiu com disparo
, vindo a atingir o autor em suas pernas.

Acrescente-se que, ao
verificar que dois dos suspeitos (entre eles, o autor), haviam sido alvejados, o policial civil prestou o devido socorro
, encaminhado-os a nosocômio público para tratamento das lesões, ficando o autor internado para tratamento.

Patente, portanto, que a atuação do agente público se deu em legítima defesa e no cumprimento do dever legal,
fatores aptos a romperem o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar do ente público
.

Importa registrar, por fim, que ao contrário do sustentado pelo autor, na esfera criminal, em
sentença, houve a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores e, por outro lado, a desqualificação do crime de furto qualificado para furto simples e, com isso, proposta a suspensão condicional do processo, na forma do artigo 89, da Lei n.º 9.099/95
.
Há, portanto, o reconhecimento do envolvimento do autor na prática delituosa que ensejou a atuação estatal questionada nestes autos
.

Embora sensível ao quadro clínico apresentado pelo autor, para a configuração do dever de indenizar do ente público, não basta a mera comprovação do dano e da conduta estatal, eis que indispensável a comprovação da relação de causa e efeito entre dano e conduta estatal, requisito não presente no caso dos autos, na medida em que
a atuação do policial se deu em legítima defesa, em razão dos disparos efetuados pelos infratores, em uma situação de caos, na qual havia grande aglomeração de pessoas que adentraram na loja para efetuar saques dos produtos ali comercializados
.

Dessa forma, não obstante o relevo dos argumentos apresentados em sede de apelação, deve ser mantida inalterada a sentença.

Explico.

Pela
sentença penal
colacionada (ID nº 3578713 - Vol. I - fls. 397/401 do pdf), tem-se de forma clara ter sido o recorrente, diante da
ausência de prova
no tocante ao
liame subjetivo
(
ausência vínculo do recorrente junto menor
),
absolvido
do delito de
corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei nº 8.069/90),
decotando
, consequentemente, a
qualificadora do crime de furto
(concurso de pessoas - art. 155, § 4º, IV, do CP), elemento que possibilitou ao acusado
fazer jus
ao
benefício despenalizador da suspensão condicional do processo
(art. 89, da Lei nº 9.099/95). Ou seja, em momento algum houve a absolvição propriamente dita do recorrente.

Dessa forma, a prova colacionada conduz, na verdade, à conclusão de que os disparos efetuados pelos policiais se efetivaram em decorrência do exercício do cumprimento de um dever legal (fazer cessar atividade criminosa ocorrida em loja de departamento), rompendo-se, por tal razão, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pelo recorrente.

Em situação similar, a jurisprudência já se manifestou pela ausência de responsabilização do ente estatal, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERSEGUIÇÃO E ABORDAGEM POLICIAL AO VEÍCULO EM QUE SE ENCONTRAVA O FILHO DA AUTORA, QUE VAI A ÓBITO, EM RAZÃO DE TIRO DISPARADO PELO POLICIAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1- Cinge-se a questão em constatar a responsabilidade ou não do ESTADO DO Rio de Janeiro quando agentes públicos, no caso, policiais civis, empreendendo perseguição ao carro, onde se encontravam o filho da autora, Carlos Victor e um amigo, Carlos Alberto, dispararam arma de fogo, levando a óbito o filho da demandante. 2- A Constituição da República, adotando a Teoria do Risco Administrativo, atribui responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício da atividade estatal, conforme o disposto no § 6º do artigo 37 da Carta Magna. 2.1- A natureza objetiva da responsabilidade civil da Administração Pública não importa responsabilidade integral por todo e qualquer evento danoso causado por agente público, podendo ser ilidida mediante rompimento do nexo causal. 2.2- A responsabilidade civil da Administração Pública pressupõe que a conduta do agente estatal (comissiva ou omissa) seja apta a gerar os danos que o administrado alega ter sofrido, cabendo a este, por sua vez, comprovar, independentemente da aferição de culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. 2.3- É permitido ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal. Fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. [...]
O ente estatal sustenta que "Carlos Alberto Pereira Júnior e Carlos Victor Raimundo de Oliveira resistiram à abordagem policial no momento dos fatos
,
uma vez que não pararam o veículo quando lhes foi solicitad
o. Muito pelo contrário, eles fugiram até que foram efetivamente cercados pelos policiais que solicitaram que eles se rendessem.
No entanto, diante da negativa de Carlos Alberto e Carlos Victor em se renderem e pelo "movimento brusco" de Carlos Victor na intenção de sacar uma arma e atirar, o agente policial efetuou um único disparo que atingiu ambos, porém Carlos Victor veio a óbito no hospital
. Dessa maneira,
os policiais agiram em legítima defesa, nos moldes do artigo 23, II, CP, para impedir ameaça de agressão à sua própria vida e da coletividade
.
Logo é evidente que os policiais agiram moderadamente e nos limites da legalidade
. "5- As considerações finais do Inquérito Policial a fls. 228/229, e-doc. 000222, dão conta de que o falecido filho da Autora, Carlos Victor e seu amigo Carlos Alberto, ao serem abordados pelos policiais civis, portavam, de forma compartilhada, no interior do veículo, arma de fogo e munições. Aponta, ainda, que o inspetor Johnny agiu em legítima defesa. 5.1- Soma-se a isso que as afirmações prestadas, em sede policial, por Carlos Alberto, acompanhado de seu pai e advogado, não deixam dúvidas quanto à dinâmica dos fatos tal qual narrada pelos policiais, como se verifica do Termo de Declaração a fls. 233/234, e-doc. 000222. 5.2- Dos autos, também se verifica que as sentenças criminais (e-doc. 000108/000181), proferidas pelo Juízo da 2ª. Vara Criminal de Barra Mansa nos processos n. 0008775-90.2014.8.19.0007 e 0021074-02.2014.8.19.0007, vão ao encontro das considerações finais e das declarações prestadas no Inquérito Policial acima colacionadas, elucidando a dinâmica dos fatos e condenando o réu Carlos Alberto Pereira Júnior. 6-
Não se pode olvidar que é dever do Estado a segurança pública, cabendo aos seus agentes envidar esforços no desempenho de suas atividades com o intuito de alcançá-la, o que ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que os policiais, após abordagem ao carro em que encontrava a vítima e seu amigo, ao pressentirem que Carlos Victor sacaria uma arma de fogo, em legítima defesa, dispararam contra o mesmo
. 6.1- Trata -se de agentes da Administração Pública que têm seus atos amparados pela presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo à parte contrária provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. 7-
Na hipótese, a recorrente não produziu qualquer prova capaz de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de que tenha havido comportamento inadequado ou abuso de poder por parte dos policiais que participaram da operação
, sendo certo, como destacou o Magistrado a quo, os depoimentos das testemunhas em nada contribuíram para o deslinde da demanda, uma vez que nenhuma delas presenciou o ocorrido. 8-
Deste modo, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente estatal, uma vez que seus agentes agiram no cumprimento de um dever legal, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pela autora
. 9- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJRJ
; APL 0006981-63.2016.8.19.0007; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Werson Franco Pereira Rêgo
; DJ 10.10.2019 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em R$ 500,00. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/09/2023 às 14:59:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47655614092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR